Tribunal: CARF
Processo: 11080.722961/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722961/2015-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.623 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LPS SUL - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/08/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA
DA
TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
PROCEDIMENTO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR.
Para fins de caracterização da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I,
do CTN, é necessária a comprovação de que os solidários possuem interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que dava provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Responsável
Solidário, e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Miriam Denise Xavier e Marcelo
Milton da Silva Risso, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722961/2015-37
Fl. 20557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pelo
Responsável solidário contra o Acórdão n.o 2401-005.662, proferido pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 7 de agosto de 2018, conforme ementa, fls. 19.551 e
seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, fls. 20.111 e seguintes,
houve sua admissão, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 20.332 e seguintes, para
rediscutir as matérias:
a) nulidade do auto de infração - Ilegitimidade Passiva da Recorrente; e
b) Regularidade do Modelo de Negócio da Recorrente.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo aduz, em síntese, que:
a) possuir uma relação pautada pela autonomia e independência com os
corretores, razão pela qual alega que não contrata corretores como
prestadores de serviço, e não exerce nenhum controle ou ingerência sobre as
atividades de corretagem por eles exercida;
b) explica que o modelo de negócio da LPS SUL está em estrita consonância com o que
dispões o ordenamento jurídico. Pois o contrato de prestação de serviço é diferente do
contrato de corretagem, uma vez que o primeiro é marcado pela obrigação de fazer
inserta na correspondente atividade desenvolvida pelo prestador, enquanto o segundo
gera uma obrigação de resultado útil.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
alegando, em suma, que o pagamento indireto adotado pela recorrente como forma de remunerar
seus corretores não desnatura sua sujeição passiva na relação jurídica tributária, bem como os
elementos de prova trazidos aos autos demonstram cabalmente a subordinação e a coordenação
existente na relação profissional entre imobiliária e corretor.
No que se refere ao Recurso Especial do Responsável solidário, fls. 20.111 e
seguintes, houve sua admissão, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 20.332 e
seguintes, para rediscutir a não caracterização da solidariedade em razão da ausência de
interesse comum.
Em seu recurso, o Responsável sustenta, em suma, que o interesse comum
previsto no art. 124, I, do CTN, não se trata de mero interesse financeiro, constituindo-se em
interesse jurídico caracterizado pela existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que
ocupam o mesmo polo da relação.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 20558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Dos Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pelo Responsável Solidário
Conheço dos recursos, pois se encontram tempestivos e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 51.064.905-0,
lavrado em 02/06/2015), no valor de R$ 17.202.301,47; acrescidos de multa de ofício e juros,
contra a empresa acima identificada e solidários, que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
15/26), refere-se às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, no período de
01/2010 a 08/2011.
Conforme narrado, foram admitidas para rediscussão três matérias: a) nulidade do
auto de infração - Ilegitimidade Passiva da Recorrente; b) Regularidade do Modelo de Negócio
da Recorrente; e c) caracterização da solidariedade em razão do interesse comum.
Esse Colegiado já se debruçou sobre o tema objeto dos autos, em diversas ocasiões,
em sua maioria, em casos relatados pelo Conselheiro João Victor Aldinucci, que tratou do mesmo
Sujeito Passivo.
Assim, quanto à legitimidade e à regularidade do modelo de negócio, mantendo a
minha posição sobre o tema, utilizo-me do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Mário Pereira
de Pinho Filho, no Acórdão 9202-009.660, de 28 de julho de 2021, nos seguintes termos:
Observa-se que, quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, a matéria que
passou pelo exame prévio de admissibilidade foi a responsabilidade da Imobiliária
pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores recebidos pelos
corretores autônomos a título de pagamento da corretagem.
Uma questão que me parece clara é que fisco e empresa autuada concordam
quanto à existência de prestação de serviço de intermediação imobiliária, a
divergência de entendimentos reside em quem seria o tomador dos serviços. O
Fisco defende que a atuação dos corretores autônomos se deu em benefício da
Contribuinte, ao passo que esta afirma que os tomadores de serviço eram quem
remunerava os profissionais, no caso, os adquirentes dos imóveis.
Para o Fisco, a configuração negocial adotada, no sentido de transferir aos compradores
o pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício
utilizado pelo sujeito passivo para fugir da tributação incidente sobre tais pagamentos.
Para fazer valer sua tese, a Autoridade Tributária menciona resultado de diligências
efetuadas junto aos compradores, aos próprios corretores e aos proprietários dos
imóveis, de onde concluiu que os corretores atuavam em nome da Imobiliária, sendo
esta que esta fornecia todo o material necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de
intermediação, tais como uniforme, cartão de visitas, além de ser a depositária de todos
os documentos relativos aos negócios captados.
O Fisco acrescentou ainda que a Recorrente emanava todas as orientações de como o
corretor deveria atuar, fixando escalas de plantão, promovendo reuniões de trabalho e
oferecendo treinamento aos profissionais de vendas.
Acerca dos contratos de parceria entre a Imobiliária e os corretores, a Auditoria
pronunciou-se no sentido de que havia um desequilíbrio contratual consistente em
muitos deveres e poucos direitos para as pessoas físicas, fato que denotaria a existência
de um contrato de prestação de serviço travestido em contrato de parceria comercial.
Para a Contribuinte, os contratos de parceria comercial têm respaldo no Código Civil e
na Lei no 6.530/1978 (regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis), além de que o
Fisco, no seu procedimento de circularização, teria se baseado apenas nas declarações
Fl. 20559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

que lhe interessaram, desprezando depoimentos que apontaram no sentido de que
inexistiu prestação de serviços à Imobiliária pelos corretores.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação do
conjunto probatório carreado aos autos. Nesse passo importa abrir um parêntese para
ressaltar que os laudos técnicos apresentados juntamente com o Recurso Voluntário não
foram conhecidos pela instância recorrida, por haver o Colegiado declarado a preclusão
quanto à apresentação de novas provas naquele momento processual. Confira-se no
seguinte trecho do voto condutor do recorrido: (...).
A despeito dos apontamentos trazidos no Relatório Fiscal, não se olvida que o modelo
contratual adotado pela ora recorrente foi considerado válido pela jurisprudência do
STJ, conforme se pode verificar a seguir:
Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido modificações
nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais sediado em uma
empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em estandes situados no
próprio local da construção do edifício de apartamentos.
O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de que o
consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo de comprar
uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário.
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente contratado pela
incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de
promessa de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja mediante cláusula
expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou mediante a
celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o corretor.
(...)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da utilização da
corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade desenvolvida, desde a
divulgação até a contratação, tem por objetivo angariar clientes para a incorporadora
(promitente-vendedora).
(REsp no 1.599.511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)
No julgamento desse REsp, realizado em 24/8/2016, restou assentada a seguinte tese
(Tema no 938) em sede de recurso repetitivo (art. 1.040 do CPC):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de
unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Todavia, o fato de a transferência do pagamento ao adquirente do imóvel ser
considerada legítimo não tem o condão de afastar as obrigações tributárias, caso se
entenda na espécie que houve prestação de serviços dos corretores à Recorrente,
isso porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não
pode ser transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. (...).
Vale frisar que a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a
prestação remunerada de serviços, que é o fato gerador das contribuições
lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato debruçarmo-nos sobre a
Fl. 20560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal.
Passa-se agora a apreciar a lide quanto à existência ou não de prestação de
serviços dos corretores à Imobiliária LPS.
Sobre esse aspecto do lançamento as conclusões do Fisco estão
lastreadas nos documentos colacionados apresentados pelo sujeito
passivo (ver fls. 92 a 228), bem como naqueles obtidos a partir das
diligências realizadas junto aos compradores dos imóveis (anexo III),
aos corretores autônomos (anexo IV) e às construtoras/incorporadoras
(anexo V).
Desse conjunto probatório exsurge que as empresa proprietárias dos
imóveis contratavam a Recorrente, em caráter de exclusividade, para
prestar o serviço de intermediação imobiliária, que captava os clientes,
em regra, nos estandes de vendas montados pelas
construtoras/incorporadoras, mediante a utilização de corretores
autônomos.
Sobre esse aspecto, a Recorrente chega a afirmar, com base em Laudo
Técnico colacionado com o recurso, que a maior parte das vendas não
ocorria nos estandes, mas provinha dos contatos prévios dos corretores com
clientes cadastrados em seus bancos de dados.
Não lhe assiste razão. Conforme mencionado alhures tais documentos (os
Laudos Técnicos) não foram conhecidos pelo Colegiado a quo, por terem
sido apresentados em momento inapropriado, questão sob a qual já não cabe
discussões, em razão de, nesse ponto, a decisão administrativa, como já dito,
ser de caráter definitivo.
É possível se afirmar que não há qualquer outra evidência nos autos
que possa indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as
vendas decorriam de contatos prévios entre os corretores e seus clientes.
Em verdade, conforme os depoimentos colhidos de adquirentes dos imóveis,
estes ao se dirigirem aos estandes de vendas eram atendidos pelo corretor
disponível, que se apresentava como representante da Imobiliária Lopes
Royal.
Quanto a esse aspecto, vale frisar que os corretores cumpriam escalas de
plantão e, conforme depoimentos prestados à Fiscalização identificavam-se
com cartão de visita, crachá e camisa com identificação da Recorrente, além
de lançarem mão de material por ela disponibilizado para cumprirem seu
mister.
A Contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os
corretores de serviço era de associação, prevista em lei, e que consistia
na soma de esforços para intermediação de negócios imobiliários, não
havendo prestação de serviços, tampouco pagamento de remuneração,
haja vista que a comissão era paga ao corretor pelo comprador do
imóvel, não havendo relação entre a Imobiliária e este último.
De fato, nota-se que foram juntados Contratos de Parceria Comercial (ver
anexo IV), firmados entre a Imobiliária e corretores autônomos, com base na
Lei 6.530/1978 e o Decreto 81.871/1978.
Fl. 20561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

Vejamos o que dispõe a Lei 6.530/1978 acerca da associação entre
corretores: (...).
Embora formalmente a Recorrente e os corretores estivessem acobertadas
pelo contrato de associação, a prática utilizada pela LPS na relação com os
corretores autônomos revela outro tipo de relação, qual seja a prestação de
serviços.
A título de exemplo cita-se o parágrafo primeiro da cláusula terceira do
contrato padrão de associação, onde consta que a empresa não forneceria
cartão de visita aos corretores, todavia, não é isto que se extrai dos
documentos
coletados
nas
diligências.
Consultando
documentos
apresentados por diversos dos corretores entrevistados nos deparamos com o
item “cartão de visita”. A título de exemplo tomemos o “Check List para
Devolução de Material” vinculado à corretora Lívia Minuzzi (fl. 1.118),
onde na lista de itens consta “cartões de visita”, além de crachá, camisa e
boton.
Ora, a utilização deste material (crachá, cartão de visita, boton e camisa) da
Imobiliária, aliada à obrigatoriedade no cumprimento de plantões,
participação em reuniões e treinamentos, não deixa dúvida que os corretores
atuavam em nome a LPS e, mais, não detinham a autonomia própria de uma
relação associativa.
Isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos dos
corretores que os valores das comissões eram definidos unilateralmente pela
corretora, que também estipulava o pagamento de prêmios em determinadas
situações.
Ora, a definição do valor da comissão, razão de ser da atuação do corretor,
ao ficar a depender da exclusiva definição da Imobiliária, conduz à
conclusão de que a parceria engendrada se dava apenas no plano formal.
O pagamento de prêmios por desempenho é também mais um indício de que
os corretores eram na verdade prestadores de serviço, derrubando por terra a
afirmação recursal de que o serviço poderia estar sendo prestado pela
Imobiliária ao corretor autônomo. Inimaginável que o prestador de serviço
distribua prêmios ao seu tomador em razão de performance na prestação
desse serviço.
(...).
Todas essas constatações deixam claro que a tese adotada pela Recorrente
no sentido de que na relação de parceria os serviços eram prestados aos
compradores e não a Imobiliária fica carente de amparo, diante do conjunto
probatório constante dos autos.
(...).
Resta claro, reitere-se, inexistir a propalada relação de parceria, mas sim
efetiva prestação de serviço dos corretores à Imobiliária.
(...)
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido
efetuado pelos compradores das unidades, isso em nada altera a sujeição
passiva da Imobiliária, a quem de fato foi prestado o serviço pelas pessoas
Fl. 20562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

físicas, que, conforme cláusula contratual acima transcrita, a receberam
comissões dos clientes em razão de autorização dada pela Recorrente.
Ademais, eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor
de imóveis não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada,
qual seja, o corretor prestou à Empresa Imobiliária o serviço de
intermediação de negócios junto a terceiros. Em se comprovando a
ocorrência da prestação de serviço deste para com a Contribuinte, é esta
quem deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou, dentre outros, nos seguintes
julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de intermediação
junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja encarregado
o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do
corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do corretor decorre de
sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente,
por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
Fl. 20563
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO A contribuição incidente sobre os valores
recebidos por contribuintes individuais fica a cargo do tomador destes serviços.
Diante do exposto, constata-se não assistir razão à recorrente quanto à
matéria incidência de contribuições sobre os valores recebidos pelos
corretores autônomos.

Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso do Sujeito Passivo e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
Quanto ao recurso do Responsável Solidário, utilizo-me do voto do Conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, no Acórdão n.o 9202-009.660, em caso análogo, da mesma
Contribuinte:
Neste ponto, discute-se se a fiscalização está obrigada a comprovar a existência de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
quando a solidariedade tenha sido fundamentada no art. 124, inc. I, do CTN. Isso
porque o recurso especial foi admitido somente neste particular e porque a fiscalização,
textualmente, fundamenta a sujeição passiva solidária no aludido artigo, combinado
com o art. 30, inc. IX, da Lei 8212/91. Veja-se:
71. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) em
seu art. 124, prevê:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as Pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
[...]
73. O art. 30, inciso IX da Lei no 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 222 do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06/05/1999), determina que
as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da citada lei e regulamento.
Entendo que, ainda que a solidariedade esteja fundamentada no art. 124, inc. II, do
Código, a fiscalização tem o dever do demonstrar a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, sendo esse o
entendimento pacífico da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Com maior razão, portanto, adiro às razões de decidir do acórdão paradigma 9202-
007.027, desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, pois, uma vez que a fiscalização
citou, textualmente, o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, que trata da
sujeição passiva solidária com base no interesse comum, inclusive destacando tal
expressão em negrito, entendo que há necessidade de comprovação desse interesse
jurídico.
Em que pese haver a previsão do art. 124, II do CTN, nos termos do item 6.2 do
Relatório Fiscal, a solidariedade foi fundamentada no art. 30, inciso IX da Lei no
8.212/91 c/c art. 124, I do CTN, vejamos:
[...]
Em recente debate travado por esta Câmara Superior no processo no
15504.727813/201299, o Conselheiro Relator Dr. Heitor de Souza Lima Junior fez
considerações sobre o tema, considerações que pela pertinência adoto como razões de
decidir:
Fl. 20564
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

Acerca da responsabilidade solidária em sede de contribuições previdenciárias,
estabelecem o art. 124 da Lei no. 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN) e o art. 30,
IX da Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Acerca do tema, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Colegiado a
quo, da leitura conjunta dos dois dispositivos supra, interpreto que pode-se
estabelecer a responsabilidade solidária em sede de contribuições previdenciárias,
alternativamente:
a) A partir do art. 124, I do CTN, uma vez devidamente caracterizada, pela autoridade
fiscal, a ocorrência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, ou seja, caracterizada a ocorrência da hipótese de incidência, que
faz com que se passe incluir, no critério pessoal da regra-matriz, como sujeito passivo, o
responsável solidário. Aqui, repita-se, entendo caber a fiscalização a comprovação da
referida condição (existência de interesse comum na situação que constitui o fato
gerador), de forma a subsistir o lançamento efetuado junto ao responsável solidário ou;
b) A partir do 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 1991, independendo,
nesta hipótese, a caracterização da DF CARF MF Fl. 2291 Processo no
15504.723743/201119 Acórdão n.o 9202007.027 CSRFT2 Fl. 2.282 21 responsabilidade
solidária de qualquer demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador por parte do responsável solidário, mas, sim, da simples caracterização de grupo
econômico, a partir da solidariedade estabelecida, aqui, por Lei.
Ou seja, uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, escorreita a
caracterização de responsabilidade solidária para seus integrantes a partir do disposto no
124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 1991, independentemente da
caracterização de interesse comum na situação que constitua o fato gerador por parte
dos solidários.
Entendo aqui como presumido entre os integrantes, por força de lei, o vínculo existente
no art. 128, do mesmo CTN, sempre que, repita-se, caracterizada a existência de grupo
econômico.
...
Diante dos fatos acima, entendo como escorreita a caracterização de existência de grupo
econômico realizada pelo recorrido.
Uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, a propósito, conforme já
mencionado no âmbito do presente voto, entendo que, de forma a se caracterizar a
responsabilidade solidária dos integrantes do referido grupo, poderia a autoridade
fiscal ter elencado como dispositivo legal o art. 124, II do CTN, caso optasse por
não adentrar na seara de interesse comum no fato gerador da obrigação principal,
Fl. 20565
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.722961/2015-37

cujo ônus da prova é restrito, em meu entendimento, ao estabelecimento de
responsabilidade solidária com fulcro no art. 124, I do mesmo Código. Todavia,
não é o que se verifica.
Em verdade, verifico ter se utilizado como base legal da solidariedade no lançamento,
exclusivamente o referido art. 124 em seu inciso I, sem qualquer menção ao
mencionado inciso II (vide Relatório Fiscal às efls. 21/22), este último que, repito, daria
azo ao estabelecimento da responsabilidade solidária, sem necessidade de demonstração
de interesse comum, por força da previsão legal contida no art. 30, IX da Lei no. 8.212,
de 1991.
[...]
Observamos, portanto, que uma vez tendo o lançamento se baseado no art. 124, I do
CTN, diante da hierarquia da norma geral complementar, deve-se proceder uma
interpretação conjunta do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 exigindo para caracterização da
responsabilidade a demonstração por parte da fiscalização do interesse econômico
comum entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Como exposto acima, o interesse comum não decorre, evidentemente, do eventual
controle acionário da LPS BRASIL sobre a LPS BRASÍLIA. O interesse comum a ser
comprovado é no fato gerador da própria obrigação tributária (obrigação de recolher as
contribuições devidas à seguridade social sobre os serviços prestados por segurados
contribuintes individuais).
Em sendo assim, o recurso da contribuinte solidária LPS BRASIL deve ser provido,
para excluí-la do polo passivo da autuação.
Portanto, não há como afastar a conclusão de que o titular na execução da
intermediação imobiliária era a pessoa jurídica fiscalizada, e não as pessoas naturais que lhe
prestavam serviços.
Diante do exposto voto em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Responsável e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 20566
DF CARF MF
Original